Tribunal: STF
Processo: RE 387316
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-12-01
Data de publicação: 2009-12-01

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM 
   AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COFINS. LEI 
   9.718/98. COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECOLHIDOS A MAIOR. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL.

1.	A compensação dos valores recolhidos 
   indevidamente com outros tributos, bem como a incidência da 
   prescrição, aplicação de correção monetária e juros de mora são 
   questões de nítida natureza infraconstitucional. 
   Incompatibilidade com a via extraordinária. Questões a serem 
   dirimidas nas instâncias ordinárias.
2. 	Embargos de declaração 
   acolhidos sem modificação do julgado.